Tribunal: TJDFT
Processo: 0749700-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA INFILTRANTE COM PIGMENTO MELÂNICO COMPATÍVEL COM MELANOMA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, e condenou o Distrito Federal a fornecer à autora o medicamento Pembrolizumabe, registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS. 1.2. Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a cassação da sentença. A irresignação do apelante trata-se da não inclusão da União no pólo passivo da demanda. Alega que o medicamento pleiteado pela autora não é padronizado pelo SUS e, por isso, deveria ter sido incluído no pólo passivo da ação a União, entidade federativa competente. Narra a aplicabilidade da Tese n. 793 do STF.

2. Do litisconsórcio passivo necessário da União. 2.1. Conforme a Tese n. 793 do STF, a necessidade da União integrar o pólo passivo da ação limita-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não ocorre no caso dos autos, pois o medicamento PEMBROLIZUMABE está devidamente registrado, possuindo o número de registro n. 100290196, conforme consulta realizada no site da Anvisa. 2.2. Em suma, trata-se, em verdade, de o litisconsórcio passivo é facultativo, autorizando o autor da ação escolher contra quem deseja litigar. 2.3. Jurisprudência: “(...). 2. A responsabilidade dos entes federados é solidária e, portanto, configura litisconsórcio passivo facultativo, podendo a ação em que se pleiteia o fornecimento de medicamento ser proposta contra a União ou em desfavor do Distrito Federal, individualmente ou de forma solidária, a critério da parte autora. (...)” (07054895320208070018, Relator: Sandoval Oliveira, PJe: 28/6/2021).

3. Apelação improvida.